Tribunal: TJDFT
Processo: 0716964-65.2017.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. REEXAME. RECURSOS REPETITIVOS. REPERCUSSÃO GERAL. JULGAMENTO DE PARADIGMA. DIVERGÊNCIA ENTRE O ACÓRDÃO E A ORIENTAÇÃO DO STF. COMPARTILHAMENTO DE DADOS UTILIZADOS PELA RECEITA PARA O LANÇAMENTO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO PARA FINS PENAIS. CONSTITUCIONALIDADE. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INADEQUAÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ACÓRDÃO REFORMADO.
I - Nos termos do art. 1.040, II, do CPC, aplicado subsidiariamente no Processo Penal, havendo divergência entre o acórdão recorrido e a orientação proferida em julgamento de recurso repetitivo, reconhecida a repercussão geral, o órgão julgador deverá reexaminar o feito, podendo se retratar da decisão anteriormente proferida.
II - Nos termos do julgado proferido pelo STF – RE no 1.055.941/SP, é constitucional a remessa da “íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil - em que se define o lançamento do tributo - com os órgãos de persecução penal para fins criminais sem prévia autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional”.
III - Diante do entendimento firmado, não havendo ilegalidade nos meios de prova apresentados na ação penal, não há que se falar em trancamento, devendo o feito retornar para a devida tramitação.
IV - Decisão retratada. Ordem denegada.